Tribunal: TJSP
Processo: 1013368-44.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA DE FORMA INJUSTIFICADA - PRECLUSÃO DA PROVA

RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR - INDEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA DE FORMA INJUSTIFICADA - PRECLUSÃO DA PROVA

RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR - INDEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ADEQUAR O VALOR DOS HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.